Tribunal: STF
Processo: AR 3224
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Isabel Pereira da Silva em desfavor do Estado de Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), “objetivando desconstituir Decisão prolatada pela Ínclita Ministra Rosa Weber no Recurso Extraordinário n° 1.440.682/TO interposto nos autos do Recurso Inominado Cível nº 0001110- 71.2017.4.01.4301/TRF1”.

2. O autor requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Após relatar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão, requer a “concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO conceda, de imediato, a aposentadoria por tempo de contribuição da Autora, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no nível em que se encontrava na data da inativação, até o julgamento final desta ação rescisória”. Como pedido de tutela jurisdicional final requer a “rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.440.682/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a Autora no RPPS/TO desde a data da inativação”.

3. Com a petição inicial junta documentos. Vieram-me os autos conclusos para exame.

4. Inicialmente, concedo à parte autora o benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC). 

5. Outrossim, considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a imediata citação dos réus para contestarem a ação, no prazo legal.

6. Por outro lado, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. X, do RISTF).

7. Contestada a ação e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator